Tribunal: TJPA
Processo: 0010217-94.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010217-94.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EVERTON DOUGLAS ORTH

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03/10/2022 a 14/10/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 9468700, pág. 1/8), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. I- In casu, o autor foi impedido de realizar os exames necessários para renovar sua carteira de habilitação em razão de uma infração cometida no período em que possuía licença provisória; II- Preliminar de ilegitimidade passiva. O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação. Preliminar rejeitada; III- A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal; IV – O apelado recebeu sua permissão para dirigir em 01.09.2008 e no dia 21.09.2008 cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar cinto de segurança. V- A CNH definitiva do apelado foi expedida em 02.09.2009, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado; VI- De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o autor possui condições para a expedição da habilitação definitiva, ainda que efetivamente tenha cometido a infração no período em que era permissionário; VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantida a sentença a quo, tendo em vista a prescrição administrativa no presente caso.

Em suas razões
(id. 9969229, pág. 1/4)
, o embargante aponta a existência de omissão no julgado em razão do não enfrentamento do argumento recursal de que a penalidade (pontuação) foi inserida pela Polícia Rodoviária Federal em 25.05.2012, isto é, em período inferior a 05 (cinco) anos, já que a infração foi cometida em 21.09.2008, motivo pelo qual alega não ter ocorrido a prescrição quinquenal no caso.

Além disso, aduz, também, a existência de omissão no julgado pelo não enfrentamento ao argumento recursal de que o Detran/PA não poderia renovar a CNH do embargado, ante a existência de óbice legal do artigo 148 do CTB.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que sejam sanadas a omissões apontadas.

Consoante certidão de (id. 10439913, pág. 1), o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, em que pese as alegações proferidas pelo embargante, não há omissão apontada no julgado.

Compulsando os autos, constata-se que o ora embargado ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à uma infração de trânsito cometida no dia 21/09/2008, período em que em possuía sua carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o ora embargado, recebeu a sua CNH definitiva.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Conforme anteriormente mencionado, verifica-se que o embargado recebeu sua permissão para dirigir em 01.09.2008 e no dia 21.09.2008 cometeu infração, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar veículo em mau estado de conservação,
consoante
(id. 637639, pág. 6).

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do embargado foi expedida em 06.09.2009, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no seu prontuário.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Nesses termos, vislumbro ter ocorrido a prescrição administrativa da multa, vez que da data de registro da infração em 21.09.08 a data de negativa em renovar a CNH, ocorrida no ano de 2014, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
03
de
outubro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/10/2022